Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701013-64.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e "d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ICMS. CONTRIBUINTES. EMPRESAS VAREJISTAS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, §2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DISTRITAL (ART. 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/1996, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/2015, NOS TERMOS DA EC No 87/2015). LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COBRANÇA DO DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF: TEMA N° 1.093. CASO CONCRETO. IMPETRANTES. ASSEVERAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO DIFAL. TESES. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 1.254/1996 E AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DO DIFAL (LC No 87/1996, ART 24-A). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INTERPRETAÇÃO DESCONFORME COM O ENTENDIMENTO ESTRATIFICADO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA N° 1.093. LEIS ESTADUAIS E DISTRITAL VERSANDO SOBRE DIFAL DE ICMS APÓS A EC No 87/2015 E ANTES DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. SUSPENSÃO EFICACIAL ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE DECLARADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA N° 1.094. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 190/2022. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. EFICÁCIA PRESERVADA. CONSTITUCIONALIDADE. AFERIÇÃO. COBRANÇA DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PORTAL DO DIFAL. INSTITUIÇÃO PELO ART. 24- A DA LC No 87/1996. REGULAMENTAÇÃO. CONVÊNIO No 235/2021 DO CONFAZ. OBJETIVO. FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS AFETAS ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AFERIÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APURAÇÃO, EMISSÃO E PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. ALTERNATIVAS VIÁVEIS À EMISSÃO E PAGAMENTO DO TRIBUTO. EXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consubstancia pressuposto elementar do manejo da ação de segurança o lastreamento do direito invocado em prova documental pré-constituída, pois destinada à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade cuja aferição independe de dilação probatória, emergindo como corolário dessa premissa que, inferido que a causa de pedir fora lastreada na subsistência de comprovação material da ilegalidade imprecada cuja prevenção ou correção é almejada, a impetração encerra instrumento adequado para perseguição da prestação postulada, descerrando a inexistência de carência de ação decorrente da inadequação da via manejada. 2. A forma de aplicação da sistemática instituída pela Emenda Constitucional no 87/2015, que alterara os incisos VII e VIII, do §2°, do art. 155 da Constituição Federal, que tratara da repartição do ICMS nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, definindo os sujeitos ativos e passivo e a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial da exação, apurada com base na diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, fora objeto de deliberação vinculante pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário (RE no 1.287.019) com Repercussão Geral reconhecida e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.464/DF, quando firmara tese segundo a qual “[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema n° 1.093). 3. Conquanto instituído e disciplinado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no âmbito do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital n° 1.254/1996, alterada pela Lei Distrital n° 5.546/2015, a qual, atendendo à repartição do tributo introduzida pela EC n° 87/2015, definira o ente distrital como sujeito ativo do diferencial das alíquotas do ICMS, correspondente à diferença entre a alíquota distrital e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte do imposto ou não, localizado no seu território, o Supremo Tribunal Federal, promovendo controle de constitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, e, em controle difuso, do referido diploma legal local - Lei Distrital n° 1.254/1996 -, cotejando-os com as normas constitucionais pertinentes (CF, art. 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”; e art. 155, § 2o, incisos XII, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “i”), com redação conferida pela Emenda Constitucional no 87/2015, afirmara a inconstitucionalidade das cláusulas convencionais indicadas, e, outrossim, quanto ao diploma normativo distrital, sua ineficácia enquanto não editada lei complementar dispondo sobre a matéria. 4. No que diz respeito ao alcance eficacial da inconstitucionalidade declarada, a Suprema Corte definira que, no que tange à ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15 deveriam remanescer a produzir eficácia jurídica válida até o dia 31 de dezembro de 2021, ao passo em que a cláusula nona, somente produziria a mesma natureza eficacial até a data da concessão da medida cautelar na referida ação constitucional (ADI n° 5.464/DF), e, no que se refere à Lei Distrital n° 1.254/1996, com as alterações promovidas pela Lei Distrital n° 5.546/2015, e às demais leis estaduais, fora, outrossim, fixada sua ineficácia – e não sua inconstitucionalidade – a partir do exercício fiscal do ano de 2022. 5. A Lei Complementar Federal no 190/2022, defronte ao decidido pela Suprema Corte, tratara de dispor sobre as normas gerais sobre o diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), viabilizando a cobrança da exação, e, por conseguinte, restabelecendo a eficácia da legislação distrital afeta ao tema, que até então encontrava-se sobrestada ante a determinação exarada no precedente vinculante afeto ao Tema n° 1.093 do Supremo Tribunal Federal. 6. Diante da exegese extraída do precedente qualificado que emanara do julgamento promovido pela Suprema Corte quanto aos precedentes representativos da controvérsia estampada no Tema n° 1.093, via do qual restara assentada a necessidade de édito complementar especificamente volvido à regulamentação da EC no 87/2015, e, outrossim, diante da inexorável aferição de que a União, atenta ao entendimento que fora conferido à matéria, editara a LC n° 190/2022 tratando das normas gerais que instituíram o diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sobeja inconteste que a legislação distrital que, antes de sua edição, mas posteriormente às alterações promovidas pela EC no 87/2015, regulamentava o tema retomara sua plena eficácia, inviabilizando o manejo de pretensão mandamental volvida ao desiderato de, no exercício financeiro de 2023, se obstar a cobrança do DIFAL de ICMS ao estofo de que teria sido inconstitucionalizada. 7. À empresa varejista sediada em unidade da federação diversa e com atuação no Distrito Federal, promovendo venda a consumidores finais domiciliados nesta unidade federada, estando sujeita ao recolhimento do DIFAL de ICMS proveniente das operações realizadas com consumidores locais não contribuintes, incumbe a responsabilidade de apurar, emitir e pagar o imposto que deriva das operações que realiza, motivo pelo qual a mera inadequação do Portal do DIFAL com os requisitos legais delineados pelo 24-A da LC no 87/1996 não descerra motivo hábil a alforriar as contribuintes das obrigações, notadamente diante da aferição de que referido normatizador não tivera como propósito a transmudação da natureza jurídica do lançamento do ICMS, que remanesce sendo operado segundo a modalidade denominada pela doutrina como “lançamento por homologação”. 8. No caso particular das operações interestaduais que destinem produtos ou serviços a consumidores finais não contribuintes residentes no Distrito Federal, dispondo os contribuintes de meios alternativos para a apuração, emissão e pagamento das guias afetas ao DIFAL de ICMS incidente em tais operações, inclusive porque a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal disponibiliza, em sítio eletrônico próprio, todas as informações, ferramentas e formalidades necessárias para tanto, o que vem a ser corroborado pelo fato de as impetrantes lograrem, no decorrer do itinerário processual, depositar as quantias que apuraram como sendo devidas ao Fisco distrital, não se vislumbra motivo hábil a ensejar sua alforria do pagamento sob o prisma de que o Portal do DIFAL deixara de contar com as ferramentas legalmente descritas. 9. Consoante o caput do art. 24-A da LC no 87/1996, o propósito almejado com a instituição do Portal do DIFAL fora o de agregar “as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais”, descerrando daí que, se as contribuintes lograram apurar, emitir e depositar em Juízo as quantias que entendem serem devidas a título de DIFAL de ICMS destinados ao Distrito Federal, o desiderato perseguido legalmente fora atendido, ainda que, para tanto, tenham tido que lançar mãos de outros meios, a exemplo da utilização do sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para o qual a aludida plataforma, inclusive, possibilita o redirecionamento do usuário, tornando inviável, nesse contexto, a pretensão mandamental que, sob o prisma da disfuncionalidade do Portal, fora manejada com o objetivo de obstar a cobrança do DIFAL de ICMS. 10. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador, derivando dessas premissas que, não infirmada a integridade do ato praticado pela autoridade imputada como coatora, tampouco aferida a ilegalidade do ato cuja prática se pretende prevenir, a denegação da segurança, por ausência de estofo fático e jurídico, é a única resolução possível no ambiente do devido processo legal. 11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Sentença mantida. Unânime. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei Complementar 190/2022, sustentando a impossibilidade de os estados exigirem o tributo sem cumprir os requisitos existentes na norma federal regulamentadora, no caso, a disponibilização do portal centralizador para a apuração do tributo e emissão das guias de recolhimento do DIFAL; b) artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, porque a cobrança não poderia ser fundamentada em lei local anterior à edição da LC 190/2022, acrescentando ser necessária nova lei local para que possa ser cobrado o tributo, alicerçando seus argumentos nos desdobramentos do Tema 1.093/STF e no que foi decidido na ADI 5469/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, 37, caput, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial, notadamente acerca da necessidade da edição de uma nova lei distrital para a instituição do aludido tributo. Destaca, ainda, que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital no 5.546/2015 contestada em face da Constituição Federal e da Lei Complementar 190/2022. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da LC 190/2022 e 927, incisos I e III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, 37, caput, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021